Tribunal: STF
Processo: AI 830744
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA PRAZO DE CARÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO “PRAZO DE CARÊNCIA” DE DOIS ANOS, PARA RECONHECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONDICIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CUMPRIMENTO DE PRAZO ESPECÍFICO. UNIÃO EDSTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA, QUE ESBARRA NA SUPREMACIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TÍPICA QUESTÃO MERAMENTE CONTRATUAL, QUE NÃO APRESENTA CIRCUNSTÂNCIA QUE ATENTE CONTRA A DIGNIDADE DA PARTE, NÃO RESTANDO CONFIGURADO O DANO MORAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE, UMA VEZ QUE A ATUAÇÃO DA ADVOGADA, NA VIA ADMINISTRATIVA, NÃO ESTA RELACIONADA À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    8. Agravo regimental desprovido.